Tribunal: TJMT
Processo: 1027796-65.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DESCONTOS NÃO RESSARCIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. RECURSO DOS DEMANDANTES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando ser incontroverso que a cobrança foi indevida, impõe-se a devolução, em dobro, das parcelas descontadas no cartão de crédito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
2. Destarte, restando comprovado no feito a ocorrência de descontos periódicos indevidos em valores na importância superior a R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), é evidente os prejuízos sofridos, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa das empresas reclamadas na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.
3. Quando a conduta do fornecedor de serviços é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que os consumidores sejam submetidos a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrido.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
5. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027796-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 400.757.537-15 (RECORRENTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (RECORRENTE), CENTRAL DO CARNAVAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - CNPJ: 03.951.956/0001-67 (RECORRIDO), LUCAS MENEZES BARRETO - CPF: 806.489.835-87 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - CPF: 668.956.185-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DOS PROMOVENTES. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL); DR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022